Tribunal: STJ
Processo: 3352556-75.2024.8.13.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2221450 - MG (2025/0231732-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ONOFRE ALVES VILELA
AGRAVANTE
: MARIANA ALVES NETA VILELA
ADVOGADOS
: ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ - SP178930
MARIO EDUARDO BARRELLA - SP238866
AGRAVADO
: DOMINGOS HERCULANO PIRES
ADVOGADOS
: PAULA CRISTIANE SILVA PIRES - MG107634
RHULIO ABUD BORGES - MG136027
JADIR ANTONIO CAMPOS JUNIOR - MG123351
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA
LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS.
489 E 1.022 DO
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
CPC/2015.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS
SÚMULA N. 282/STF.
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF.
DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu em parte do
recurso e, nessa parte, deu-lhe parcial provimento para afastar a multa do
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC/2015.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do
quando a Corte local
CPC/2015
pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos
autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento (
.
Súmula n. 282/STF)
4. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
Documento eletrônico VDA52213843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/11/2025 18:58:40
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 791e8990-0259-4de5-a3b4-e85e732fb388

III. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido. Prejudicado o pedido de efeito suspensivo.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
04/11/2025
10/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
12 de novembro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA52213843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/11/2025 18:58:40
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 791e8990-0259-4de5-a3b4-e85e732fb388

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2221450 - MG (2025/0231732-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ONOFRE ALVES VILELA
AGRAVANTE
: MARIANA ALVES NETA VILELA
ADVOGADOS
: ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ - SP178930
MARIO EDUARDO BARRELLA - SP238866
AGRAVADO
: DOMINGOS HERCULANO PIRES
ADVOGADOS
: PAULA CRISTIANE SILVA PIRES - MG107634
RHULIO ABUD BORGES - MG136027
JADIR ANTONIO CAMPOS JUNIOR - MG123351
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA
LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS.
489 E 1.022 DO
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA
CPC/2015.
N. 282/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS
DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu em parte do
recurso e, nessa parte, deu-lhe parcial provimento para afastar a multa do
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC/2015.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do
quando a Corte local
CPC/2015
pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos
autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmula n. 282/STF).
4. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
III. Dispositivo
Documento eletrônico VDA51403704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/10/2025 18:53:15
Código de Controle do Documento: c39f7725-a6a6-4fe3-91ca-f622a1480ce0

5. Agravo interno desprovido. Prejudicado o pedido de efeito suspensivo.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 1.003-1.020) interposto contra decisão desta
relatoria, que conheceu em parte do recurso e, nessa parte, deu-lhe parcial
provimento para afastar a multa do
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC/2015.
Em suas razões, a parte agravante alega que a aplicação das Súmulas n. 282
e 283 do STF se deu de forma equivocada, haja vista que as matérias recursais não
seriam meramente processuais, mas de ordem pública e que, portanto, poderiam ser
conhecidas a qualquer tempo, independentemente de prequestionamento. Ademais, teria
havido prequestionamento implícito das questões. Insiste na tese de violação dos arts.
489 e 1.022 do
porquanto o Tribunal de origem não teria analisado (fl. 1.007):
CPC/2015,
a) Se os vícios apontados na avaliação configuravam nulidade absoluta;
b) Se a proteção de incapazes (
CPC) afastaria a preclusão;
art. 896,
c) Se o princípio da menor onerosidade impediria a manutenção de atos
viciados;
d) Se havia violação ao devido processo legal e ao direito de propriedade.

Reitera os argumentos do especial e afirma que a decisão agravada incorreu
em "
error in judicando
grave
ao permitir que formalismos processuais se sobreponham a
garantias constitucionais fundamentais e nulidades absolutas que contaminam todo o
" (fl. 1.009).
processo executivo
Aponta ainda violação do direito de propriedade e do princípio da dignidade da
pessoa humana.
Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso.
Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada não apresentou impugnação (fl. 1.024).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos
da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 996-999):
Documento eletrônico VDA51403704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/10/2025 18:53:15
Código de Controle do Documento: c39f7725-a6a6-4fe3-91ca-f622a1480ce0

Trata-se de recurso especial interposto por ONOFRE ALVES VILELA e
MARIANA ALVES NETA VILELA contra acórdão da Décima Câmara Cível do
TJMG, assim ementado (fl. 831):
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO DO
IMÓVEL PENHORADO – PRECLUSÃO – MULTA POR LITIGÂNCIA DE
MÁ- FÉ – PEDIDO INDEFERIDO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
- A preclusão temporal impede a parte de praticar o ato não realizado no
momento oportuno, sendo um dos efeitos da inércia da parte, que
acarreta a perda da faculdade de praticar o ato processual.
- Inexistindo impugnação a tempo e modo ao laudo de avaliação do
imóvel, resta inviável a apreciação da insurgência, uma vez que
configurada a preclusão.
- Com relação à condenação a multa por litigância de má-fé, é
necessário que seja comprovada a conduta dolosa na prática de algum
dos atos elencados no
do CPC.
art.80
- Acolhida a preliminar de não conhecimento do recurso por preclusão.
- Recurso não conhecido.
- Multa por litigância de má-fé indeferida.

Os embargos de declaração foram rejeitados com aplicação de multa (fls. 908-
918).
Nas razões do recurso especial (fls. 922-950), fundamentado no
III,
art. 105,
"a", da CF, a parte recorrente aponta violação dos seguintes dispositivos de lei:
(a) arts. 489, § 1o, e 1.022, II, e parágrafo único, do
porque, apesar
CPC/2015,
da oposição de embargos de declaração, o Tribunal de origem não teria se
manifestado
sobre
as
diversas
irregularidades
apontadas,
que
comprometeriam a avaliação do imóvel,
(b)
do
pois se entendeu que estaria precluso o debate
art. 507
CPC/2015,
acerca do descabimento da avaliação realizada, quando nem mesmo teria
havido a homologação da avaliação juntada aos autos, o que realmente não
poderia ter ocorrido porque o imóvel não teria sido valorado de forma
adequada, nem teriam sido preenchidos os requisitos legais,
(c)
do
haja vista que, ao ignorar as irregularidades
art. 805
CPC/2015,
apontadas, o Juízo "permitiu a continuidade de atos executivos que,
" (fl.
claramente, impõem ônus desproporcional e excessivo aos Recorrentes
941),
(d) arts. 870 e 872 do
porquanto, "
CPC/2015,
da leitura do auto de avaliação
de ID. 10114622075 (evento 35), depreende-se que a Sra. Oficiala de Justiça
Avaliadora certificou: 'APÓS REALIZAR AS DILIGÊNCIAS DE ESTILO E
PESQUISA NO RAMO, AVALIO O BEM ACIMA DESCRITO', contudo: (i) não
mencionou quais foram as 'diligências de estilo'; (ii) não trouxe qualquer
elemento de 'pesquisa no ramo'; e (iii) é certo que a Sra. Oficiala sequer esteve
no local, considerando que não existe uma linha descrevendo o imóvel e a
situação em que ele se encontra. Inclusive, Nobres Julgadores, ignoradas as
edificações ali existentes, e mais, não foi individualizado percentual de área de
" (fl.
pastagem e aquele referente à plantação de café, entre outras plantações
943),
(e)
do
uma vez que, além dos problemas de saúde do
art. 896
CPC/2015,
primeiro recorrente, o casal possui 5 (cinco) filhos, dos quais 4 (quatro) seriam
Documento eletrônico VDA51403704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/10/2025 18:53:15
Código de Controle do Documento: c39f7725-a6a6-4fe3-91ca-f622a1480ce0

incapazes, dependentes de seus genitores, de forma que o imóvel não poderia
ser arrematado por menos de 80% (oitenta por cento) do valor da avaliação, e
(f) arts. 1.026, § 2o, do
visto que os embargos de declaração foram
CPC/2015,
opostos com o objetivo de sanar omissões e prequestionar matérias relevantes
para a interposição do especial, de forma que a multa seria descabida.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 964-980).
Admitido o recurso na origem, foi determinada a subida dos autos a esta Corte
para apreciação do especial (fls. 985-987).
É o relatório.
Decido.
De início, não verifico ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.
A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas nos autos, manifestando-se sobre os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
A parte recorrente insurge-se contra a avaliação do imóvel. O Tribunal de
origem entendeu que (fls. 836-838):
Certo é que os executados foram intimados acerca da avaliação, no
evento de ordem n.o 39, todavia, quedaram-se inertes. Realmente
operou a preclusão em discutir qualquer incorreção na avaliação do
imóvel.
[...]
A impugnação extemporânea à avaliação do imóvel não merece guarida.
Toda e qualquer insurgência acerca da incapacidade técnica da
avaliadora, bem como sobre a desconsideração das benfeitorias do
imóvel não podem ser objeto de discussão agora, já que os agravantes
deixaram de apresentar sua insurgência a tempo e modo oportunos.

Vê-se que o TJMG não se manifestou sobre os supostos vícios existentes na
avaliação, porque concluiu que o tema estava precluso.
Logo, não há falar em omissão. A questão foi decidida, ainda que não da forma
como pretendia a parte. Contudo, o simples fato de a decisão recorrida ser
contrária a seus interesses não configura vício de fundamentação.
Quanto à apontada violação do
do
os recorrentes alegam
art. 507
CPC/2015,
que não houve a homologação da avaliação, tema sobre o qual o Colegiado
local não se manifestou, não estando portanto prequestionado.
Não se insurgem, todavia, quanto ao fundamento do acórdão recorrido de que
a impugnação não foi apresentada a tempo e modo oportunos, do que resultou
a preclusão temporal. Aplicável a Súmula n. 283/STF.
O comando normativo dos arts. 805, 870 e 872 do
não foi objeto de
CPC/2015
exame, haja vista ter sido adotada a tese da preclusão. Assim, por falta do
necessário prequestionamento, incide a Súmula n. 282/STF.
No que diz respeito à ofensa ao
do
o TJMG entendeu que
art. 896
CPC/2015,
tal questão deveria ser deduzida oportunamente, após eventual alienação do
bem, inexistindo, por ora, indício algum de que o imóvel será alienado por
preço vil.
Tal fundamento também não foi rebatido no especial, o que atrai a Súmula n.
283/STF.
Documento eletrônico VDA51403704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/10/2025 18:53:15
Código de Controle do Documento: c39f7725-a6a6-4fe3-91ca-f622a1480ce0

Por fim, quanto à multa do
§ 2o, do
melhor sorte assiste
art. 1.026,
CPC/2015,
aos recorrentes.
Com efeito, os embargos de declaração foram opostos com o objetivo de que o
Colegiado local sanasse as questões entendidas pela parte como omissas,
além de apresentar intuito de prequestionamento.
Não se observa caráter protelatório na oposição do recurso integrativo, de
forma que a multa deve ser afastada, a teor do entendimento jurisprudencial
desta Corte. Confiram-se:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO
MANEJADO
SOB
A
ÉGIDE
DO
NCPC.
EMBARGOS
DE
TERCEIROS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC QUE
NÃO SE VERIFICA. MULTA DO
§ 2o, DO NCPC.
ART. 1.026,
INEXISTÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. AFASTAMENTO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
REDUÇÃO.
POSSIBILIDADE.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
3. Esta Corte firmou o entendimento de que é descabida a multa prevista
no
§ 2o, do NCPC, quando previsível o intuito de
art. 1.026,
prequestionamento e ausente o interesse de procrastinar o andamento
do feito.
[...]
5. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp n. 2.017.812/SP, relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA
TURMA, julgado em
DJe de
)
8/11/2022,
10/11/2022.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SAQUES
INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. DANOS MORAIS. PREJUÍZO À
HONRA NÃO DEMONSTRADO.
MULTA PREVISTA
SÚMULA 7/STJ.
NO ARTIGO 1.026, § 2o, DO
NÃO CABIMENTO. AGRAVO
CPC/2015.
INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
[...]
4. A oposição de embargos de declaração, com nítido fim de
prequestionamento, não possui caráter protelatório, não ensejando a
aplicação da multa prevista no
§ 2o, do
nos termos
art. 1.026,
CPC/2015,
da Súmula 98/STJ.
5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial
provimento ao recurso especial, apenas para afastar a multa prevista no
artigo 1.026, § 2o, do CPC/2015.
(AgInt no AREsp n. 2.038.795/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
)
9/5/2022,
10/6/2022.

Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso e, nessa parte, DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO tão somente para afastar a multa do
§ 2o,
art. 1.026,
do CPC/2015.
Publique-se e intimem-se.

Documento eletrônico VDA51403704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/10/2025 18:53:15
Código de Controle do Documento: c39f7725-a6a6-4fe3-91ca-f622a1480ce0

Conforme exposto na decisão agravada, a Corte local pronunciou-se, de forma
clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre
todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
Acerca dos questionamentos sobre a avaliação do imóvel, o Tribunal de
origem entendeu que a questão estava preclusa, uma vez que a insurgência da parte não
foi apresentada em momento oportuno.
Não se verifica omissão, portanto, mas adoção de fundamento que, apesar de
contrário aos interesses da parte, resolveu a controvérsia.
Ademais, a parte recorrente não rebateu o fundamento de que a impugnação
não foi apresentada a tempo e modo oportunos. Também não se insurgiu contra a razão
de decidir de que a alegação de preço vil deveria ser deduzida após eventual alienação
do bem. Aplicável ao caso a Súmula n. 283/STF.
Além disso, os arts. 507, 805, 870 e 872 do CC/2002 não foram examinados
pelo TJMG, estando ausente, portanto, o prequestionamento, o que atrai a Súmula n. 282
/STF.
Acrescento que, segundo a jurisprudência sedimentada do STJ, mesmo as
questões de ordem pública devem ser prequestionadas para serem examinadas em
recurso especial. Confiram-se:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO.
ARTS. 30 E 31 DA LEI N° 9.656/98. ALTERAÇÃO DA FORMA DE CUSTEIO.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ALEGADA ONEROSIDADE EXCESSIVA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO PROVIMENTO.
[...]
2. Ausente o prequestionamento, exigido inclusive para as matérias de ordem
pública, incidem os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
REsp 1784904/SP,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
)
29/11/2021,
01/12/2021.

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83
DO STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA.
[...]
2. Ausente o enfrentamento do tema pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor da
Súmula n. 211 do STJ.
3. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, ainda que se trate de
matéria de ordem pública, é exigido o requisito do prequestionamento em
recurso especial.
Documento eletrônico VDA51403704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/10/2025 18:53:15
Código de Controle do Documento: c39f7725-a6a6-4fe3-91ca-f622a1480ce0

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
de minha relatoria, QUARTA TURMA,
REsp 1930162/SP,
julgado em
DJe
)
20/09/2021,
23/09/2021.

Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno. Julgo
PREJUDICADO o pedido de efeito suspensivo.
É como voto.

Documento eletrônico VDA51403704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/10/2025 18:53:15
Código de Controle do Documento: c39f7725-a6a6-4fe3-91ca-f622a1480ce0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.221.450 / MG
Número Registro: 2025/0231732-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000243352549001 10000243352549002 10000243352549003 10000243352549004 10000243352549005
10000243352549006 11679595320068130479 33525567520248130000
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ONOFRE ALVES VILELA
RECORRENTE : MARIANA ALVES NETA VILELA
ADVOGADOS
: ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ - SP178930
MARIO EDUARDO BARRELLA - SP238866
RECORRIDO
: DOMINGOS HERCULANO PIRES
ADVOGADOS
: PAULA CRISTIANE SILVA PIRES - MG107634
RHULIO ABUD BORGES - MG136027
JADIR ANTONIO CAMPOS JUNIOR - MG123351
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
NOTA PROMISSÓRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ONOFRE ALVES VILELA
AGRAVANTE : MARIANA ALVES NETA VILELA
Documento eletrônico VDA52210310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 01:01:28
Código de Controle do Documento: d4b2120b-731e-4f06-8af2-c320c3de93f4

ADVOGADOS : ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ - SP178930
MARIO EDUARDO BARRELLA - SP238866
AGRAVADO
: DOMINGOS HERCULANO PIRES
ADVOGADOS : PAULA CRISTIANE SILVA PIRES - MG107634
RHULIO ABUD BORGES - MG136027
JADIR ANTONIO CAMPOS JUNIOR - MG123351
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52210310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 01:01:28
Código de Controle do Documento: d4b2120b-731e-4f06-8af2-c320c3de93f4